Tribunal: TCU
Processo: 012.277/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina em favor de Vilmar Coelho e de Wilson Berckembrock Zapelini, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1 reconhecer os registros tácitos dos atos iniciais de concessão de aposentaria de Vilmar Coelho e de Wilson Berckembrock Zapelini; 9.2 dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e aos interessados, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.